Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710950-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA RODRIGUES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PERDIMENTO DECRETADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE SER TERCEIRA DE BOA-FÉ. DÚVIDA QUANTO À REAL PROPRIEDADE DO BEM. USO EM TRANSPORTE DA DROGA. INCOMPATIBILIDADE. PERDIMENTO. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO DA MEDIDA. 1. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que a requerente é sua legítima proprietária, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências dos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP. 2. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, e não com o registro, logo, o fato de a documentação do automóvel estar em nome da recorrente não é suficiente para a inquestionável comprovação da propriedade, especialmente quando o bem foi apreendido em poder do réu, que o utilizava para se transportar à oficina onde foi encontrado mais de 43kg (quarenta e três quilos) de cocaína e uma máquina hidráulica destinada à preparação, produção e transformação de drogas. 3. Há nos autos a comprovação de que o veículo em questão era utilizado na prática de crimes. A restituição de automóvel registrado em nome da mãe ensejaria violação ao caráter pedagógico e preventivo da medida. 4. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, e 118 do Código de Processo Penal, defendendo que o bem apreendido nos autos de ação penal relativa a crime de tráfico de drogas foi adquirido de forma lícita e deve ser restituído, enquanto terceira de boa-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ALINE DE FREITAS AMORIM, OAB/DF 62.373 (ID 61517767). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, e 118 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a restituição de bens apreendidos nos autos de ação penal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem” (AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ALINE DE FREITAS AMORIM, OAB/DF 62.373 (ID 61517767). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015